Tribunal: TJDFT
Processo: 0007358-15.2017.8.07.0013
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;}

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. OMISSÃO DA PARTE. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PODER FAMILAR. DESTITUIÇÃO. DEVERES INERENTES À CONDIÇÃO DE GENITORES. INJUSTIFICADO DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DA MEDIDA. MELHOR INTERESSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ao contrário do alegado, os requeridos foram intimados mais de uma vez para dizerem se pretendiam produzir outras provas ou apresentarem as alegações finais. Diante da omissão na derradeira oportunidade, o feito seguiu sua marcha regular, em prestígio ao princípio da preclusão. Lado outro, não se enumerou qual seria o prejuízo suportado por deixarem de apresentar as alegações finais. Princípio pas de nullite sans grief. Preliminar rejeitada.

2. A destituição do poder familiar, em que pese medida extrema e excepcional, pode ser decretada diante da comprovação de injustificado descumprimento dos deveres inerentes à condição de genitores, bem como se for a medida mais adequada em atenção ao melhor interesse da criança e do adolescente.

3. In casu, a filha dos apelantes estava em acolhimento institucional desde setembro de 2015 e mostrou integração em uma família adotiva. Durante os períodos de convivência e de acolhimento, a menor foi submetida pelos pais biológicos a situações que vulneraram e impingiram sofrimentos emocionais e psíquicos, o que impede a reintegração ao convívio com os genitores.

4. O afastamento da família biológica é a medida mais adequada ao interesse da menor, uma vez que o período de permanência na instituição e afastamento dos pais revelou-se proveitoso. Isto porque, pôde reconstruir sua auto-estima e os laços de afetividade com família adotiva. Ademais, a própria adolescente concordou com a providência.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.